Tribunal: TJMT
Processo: 1058810-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058810-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (EMBARGANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” - CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDECIR CALCA
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pela ora embargada
BANCO BMG S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o autor e embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado, alegando as instituições financeiras não podem enviar cartões ao consumidor sem que o mesmo tenha solicitado bem como faturas cobrando anuidade do referido cartão.

Assim, menciona que “
a instituição financeira deve ser condenada a pagamento de indenização de danos morais
”.

Ademais, cita que “
deve sim a embargada ser condenada à devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados. sendo indevida a compensação com os valores indevidamente descontados, e mais os descontos não foram cessado e dever ser ressarcido mês a mês
”.

Diante do exposto, alegando haver erro material e contradição na decisão recorrida, pugna o agravante pelo acolhimento dos presentes embargos.

A embargada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto, menciona acerca da inadequação da via eleita pelo embargante, alegando que “
o manejo deste recurso traduz um mero inconformismo do embargante para com o resultado da ação
”.

Por fim, defende que “
no caso dos autos, o acórdão embargado não possui qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento das alegações expostas nos embargos de declaração
”, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Valdecir Calca em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargada Banco BMG S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA - DOCUMENTO ORIGINAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por serviços bancários não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, eis que não comprovada a má-fé da ré. 3. Quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte ré e embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o réu e embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que a decisão da Turma Julgadora contém contradição e erro material, eis que condenou a ré à restituição dos valores descontados ilegalmente na forma simples, bem como a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente depositados ao autor.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara ao prolatar que,
in verbis
:

[...]

No que tange os danos materiais, considerando que o autor não trouxe aos autos elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, não há como condenar esta à devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados.

[...]

Ademais, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente na forma simples, bem como a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente depositados ao autor, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Portando, claro está que concluiu a Turma Julgadora não ter restado comprovado, na hipótese, a caracterização da má-fé por parte da instituição bancária embargada, motivo pelo qual não há que se falar em devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados.

Ainda, imperioso destacar que, caso haja comprovação de que houve valor foi depositado em contas da parte autora, devida será a compensação com os valores ilegalmente descontados.

Por fim, resta esclarecer que a sentença de Primeiro Grau não deu procedência ao pedido autoral para que fosse a instituição bancária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, revela-se que o ora embargante não interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada. Portanto, resta precluso o direito do autor em discutir os alegados danos morais sofridos, não sendo os aclaratórios a via adequada.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023